Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-52.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001186-52.2019.8.11.0015
RECORRENTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: JULIANA CALLAI DE ANDRADE
Vistos.
A parte recorrida, JULIANA CALLAI DE ANDRADE, requer, por meio da petição id 101091993, que a recorrente seja intimada para lhe fornecer de imediato o medicamento XELJANZ 5mg, sob pena de aplicação de multa diária, ao argumento de que “em que pese condenada ao fornecimento de medicação à recorrida/autora, assim não o faz de forma espontânea”.
Nada obstante, esta Vice-Presidência não detém competência para determinar o fornecimento do medicamento, sendo necessária a observação do cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520, e seguintes, do Código de Processo Civil:
Com efeito, dispõe o artigo 520 do CPC, verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(...)
§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo”.
Nesse contexto, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da decisão efetuar-se-á perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada do decisum exequendo; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito constante do id 101091993, devendo a requerente, ora recorrida, proceder ao cumprimento provisório da sentença na forma prevista pela legislação, conforme fundamentação acima.
Aguarde-se o prazo para a apresentação de contrarrazões, certifique-se e, após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça